Tribunal: STF
Processo: CJ 6811
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, CONSUMADA PELO DECURSO DE PRAZO,
A PARTIR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE QUE SÓ A DEFESA APELOU
(ARTIGOS 109, VI E 110, PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO PENAL).
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO DE OFICIO, FICANDO PREJUDICADO O CONFLITO.